Tribunal: TJBA
Processo: 8061807-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061807-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO DE JESUS RIOS

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM QUALQUER TEMPO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reduzir o valor das astreintes de R$ 258.000,00 para R$ 30.000,00, mantendo a liberação parcial dos valores constritos, diante do reconhecimento de excesso no montante alcançado pela multa diária imposta para compelir o cumprimento de obrigação de fazer consistente na reativação de conta bancária ou disponibilização de serviços equivalentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a redução das astreintes, na fase de cumprimento de sentença, quando o valor alcançado se mostra excessivo e desproporcional à finalidade coercitiva da medida, bem como se tal redução afronta a autoridade da decisão judicial que fixou a multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, não ostentando caráter indenizatório.

4.
O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza a modificação da multa a qualquer tempo, inclusive de ofício e na fase de execução, quando se revelar insuficiente ou excessiva.

5.
A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista para adequação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O valor atingido pelas astreintes no caso concreto mostrou-se manifestamente excessivo e dissociado da finalidade coercitiva da medida, legitimando a intervenção corretiva do juízo de origem.

7.
A redução da multa não implica estímulo ao descumprimento da ordem judicial, mas preserva a racionalidade do sistema processual e evita o enriquecimento sem causa.

8.
Inexistem ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se harmoniza com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número
8061807-93.2025.8.05.0000
, em que são partes Agravante
MARCELO DE JESUS RIOS

e Agravada
BANCO
AGIPLAN
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente